Tribunal: TJPA
Processo: 0801267-75.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801267-75.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAS DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM E JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITO E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM. PROCEDÊNCIA. INTERPELAÇÃO JUDICIAL DE

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EVENTUAL AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA A UMA DAS VARAS DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 61 DA LEI Nº 9.099/95. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do conflito e lhe dar procedência, declarando a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, ressaltando a possibilidade deste declinar a competência em favor de uma das Varas do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém para o processamento e julgamento do feito, em razão do que disposto no art. 61 da Lei nº 9.099/95, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro

DESª
.
ROSI Mª. GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Inquérito e Medidas Cautelares de Belém,

em face do MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, sob a alegação de que o pedido de interpelação não está vinculado a nenhuma peça informativa, bem como a nenhum procedimento policial, o que afasta a competência da Vara, além do fato de não se enquadrar em nenhuma hipótese legal prevista na Resolução de nº

17/2008- GP do TJPA, apontando como competente o juízo que julgará a futura queixa-crime, conforme competência material.

O conflito teve origem em razão do pedido de Interpelação Judicial formulado por Magno Barbosa Mafra em face de Creuza Maria Evangelista de Carvalho, alegando ser vítima de difamação por parte da interpelada que teria feito comentários ofensivos contra si, bem como relatado fatos inverídicos a seu respeito.

A interpelação foi inicialmente oferecida perante o
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
, o qual declarou-se incompetente para processar e julgar o feito e encaminhou os autos à
VARA DE INQUÉRITO E MEDIDAS CAUTELARES

DE BELÉM
.

Em sua manifestação, o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pela fixação da competência do Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém.

Por distribuição, coube a mim relatar o feito.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro Abucater, manifestou-se pela competência do Juízo suscitado, qual seja, o da 7ª Vara Criminal da Capital, ressaltando a possibilidade de
redistribuição dos autos ao juízo de uma das Varas do Juizado Especial Criminal da Capital
, por ser competente para processar e julgar a Interpelação Judicial, em obediência à Lei nº 9.099/95.

É o suscinto relatório.

VOTO

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prevê que:

"Haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso.".

No caso em apreço, tem-se que o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital se julgou incompetente para atuar no feito, qual seja,
pedido de Interpelação Judicial formulado por Magno Barbosa Mafra - supostamente vítima de difamação – praticada por Creuza Maria Evangelista de Carvalho,
e declinou a competência ao Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Capital, tendo esta suscitado o conflito negativo de competência
.

A interpelação judicial, prevista no art.
144
do
Código Penal
,
é compreendida como uma faculdade à disposição daquele que se considera ofendido com a prática de possível crime contra a honra, faculdade esta de pedir em juízo explicações ao autor da possível ofensa, de modo que se considera a interpelação judicial, prevista no art.
144
do
Código Penal
,
como uma medida cautelar preparatória de eventual futura ação penal, tratando-se, portanto, de medida cautelar preparatória de ação penal
. Porém, não constitui etapa necessária para o ajuizamento de ação penal nos crimes contra a honra, traduzindo-se, portanto, em faculdade legal, sujeita à discrição do próprio ofendido, de pedir explicações ao autor de frase, referência ou alusão reputada dúbia ou equívoca, o que denota seu caráter de medida cautelar preparatória à instauração de eventual ação penal
, devendo ser classificada como instrumento processual cujo ônus recai sobre o próprio ofendido, pois, tratando-se de expressões efetivamente dúbias ou equívocas, sua não utilização implicará em possível rejeição da queixa ou denúncia.

O pedido de explicações, enquanto medida processual de caráter preparatório, constitui típica providência de ordem cautelar, destinado a aparelhar o ajuizamento de ação penal condenatória, nos casos de delitos contra a honra e o interessado, ao formular a interpelação judicial, postula a obtenção de tutela cautelar penal, visando que se esclareçam situações revestidas de equivocidade ou dubiedade, a fim de que se viabilize o exercício futuro da ação penal condenatória, e na qual somente quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo, sendo imperioso frisar que a utilização dessa medida processual de caráter preparatório constitui providência exclusiva de quem se sente moralmente afetado pelas declarações dúbias, ambíguas ou equívocas feitas por terceiros
ou seja, quando não se
mostrar evidente a intenção de caluniar, difamar ou injuriar, causando dúvida quanto ao significado da manifestação do autor, ou mesmo para se verificar a quem as ofensas foram dirigidas
.

É procedimento de natureza cautelar, que deve ser processado perante o mesmo órgão judiciário competente para julgar eventual ação penal contra o suposto ofensor, sendo nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PEDIDO DE EXPLICAÇÕES - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EVENTUAL AÇÃO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA
. O pedido de explicações ou interpelação judicial, previsto no art. 144 do Código Penal, deve processar-se perante o mesmo órgão judiciário que é competente para julgar a ação penal principal eventualmente ajuizável contra o suposto ofensor.
(TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.19.169106-2/000, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/09/0020, publicação da súmula em 08/09/2020) (grifei)

Nesse contexto, a competência para processar e julgar o feito seria do Juízo da 7ª Vara
Criminal da Comarca da Capital
.

Contudo, os fatos narrados nos autos apontam a prática, em tese, do delito capitulado no art. 139, do CP (Difamação), sendo este de menor potencial ofensivo, cuja competência originária, em verdade, é do Juizado Especial Criminal – JECrim.

Nesse sentido:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM E JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITO E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE EXPLICAÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EVENTUAL AÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LEI Nº 9.099/95. DECISÃO UNÂNIME. (Processo nº 0801759-67.2021.8.14.0000. Relator: Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior. Seção de Direito Penal/ TJPA. Julgado em 20 de abril de 2021)

Ementa: HABEAS CORPUS. LEI 9.099/95. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. Os delitos imputados são de menor potencial ofensivo e a ação penal tem curso no Juizado Especial Criminal. Competência recursal, portanto, da Turma Recursal Criminal. Declinação da competência. REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL CRIMINAL / JECRIM. (Habeas Corpus, Nº 70080603897, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 12-02-2019)

Ressalto que, ainda que incida a causa de aumento de pena de 1/3, prevista no art. 141, III do CP, a somatória das penas não irá ultrapassar o teto de 2 anos, o que indica a competência dos Juizados Especiais Criminais, senão vejamos.

O delito previsto no art. 139, do CP, tem pena prevista de 03 meses a 01 ano de detenção e multa, de modo que, ainda que eventual pena seja cominada no máximo e ainda que se aumente esse patamar em 1/3, passando ao final a ser de 01 ano e 04 meses, o total de pena eventualmente cominado não ultrapassará o teto de pena estabelecido no art. 61 da Lei n.º 9.099/95.

Com efeito, segundo o art. 61 da Lei n.º 9.099/95, são de competência dos Juizados Especiais Criminais, as contravenções penais e os crimes cuja lei comine pena máxima não superior a 02 (dois) anos, cumulada ou não com multa,
in verbis
:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Sobre a possibilidade do declínio de competência, com a redistribuição do feito a uma das vara do Juizado Especial Criminal, se manifestou a Procuradoria de Justiça, vejamos:

“
Nessa esteira, o Ministério Público em 2ª Instância, no uso de suas atribuições legais, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do presente Conflito Negativo de Jurisdição, e, num primeiro momento, pela manutenção da competência do suscitado juízo (da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém) para a condução dos procedimentos inerentes à retromencionada Interceptação Judicial, primando esse Órgão, em tudo, pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo necessárias ao regular desenvolvimento do presente incidente processual.

Ressalte-se, por oportuno, nada impedir o suscitado Juízo de promover nova declinação de competência, desta feita, para um dos Juízos das Varas do Juizado Especial Criminal de Belém (redistribuição), caso se convença ser dele a competência inicialmente a si atribuída
.”

Diante do exposto, e acompanhando o parecer ministerial,
conheço do conflito suscitado e lhe dou procedência, determinando a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital para processar e julgar o feito, ressaltando, porém, a possibilidade deste declinar a competência em favor de uma das Varas do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém,
em razão do que disposto no art. 61, da Lei nº 9.099/95.

É o voto.

Belém, 15/07/2021